Tribunal: TJDFT
Processo: 0731657-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731657-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE PORTO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES D E S P A C H O Vistos e etc., Em razão do certificado nos ID's no 37816400 e 41530609, aguarde-se o juízo de admissibilidade do REsp no 073987-77.2021.8.07.2021 pelo Excelentíssimo Sr. Presidente deste eg. Tribunal de Justiça, nos termos dos arts. 43, XI, “c”, 279 e 280, todos do RITJDFT. Após, venham os autos conclusos para as deliberações pertinentes. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator